Tribunal: TCU
Processo: 026.116/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar a gestão da ANTT sobre o funcionamento da Concessão da Malha Oeste nos seus aspectos referentes à operação, manutenção, investimentos, gestão de capacidade e de atendimento às demandas identificáveis na sua área de abrangência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional sobre a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre a concessão da Malha Oeste, nos seus aspectos referentes a operação, manutenção, investimentos, gestão de capacidade e de atendimento às demandas identificáveis na área de abrangência da linha férrea. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno e art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. previamente à definição do planejamento para as Malhas Oeste e Sul após o término das concessões atuais, e no prazo máximo de 120 dias, realize estudo acerca dos impactos da concentração do controle das ferrovias na área de abrangência sobreposta entre as duas ferrovias e entre a Malha Paulista, de forma a maximizar a exploração de todas as malhas, considerando aspectos como o fomento a competição e o resguardo do interesse dos usuários, em atenção ao art. 24, incisos II, III e IV da Lei 10.233/2001; 9.1.2. no prazo de 60 dias, avalie o estabelecimento, nos normativos que regem o setor ferroviário, de comprovação de que todas as concessões controladas por empresas do mesmo grupo econômico estejam adimplentes e com desempenho satisfatório, como requisito obrigatório para a postulação de novas autorizações por parte da Agência (prorrogação de contratos, extensão de linhas, abertura de novos ramais, etc), em atenção ao art. 24, inciso XVIII da Lei 10.233/2001; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno e art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. reveja os normativos referentes à comunicação de acidentes ferroviários, de modo a considerar que a omissão deliberada de comunicação de um único acidente grave acarrete a imediata reprovação da meta de segurança do período, além das demais sanções cabíveis, e prevendo também que o atingimento da meta não seja chancelado e divulgado enquanto houver discussão pendente sobre eventual ausência de comunicação de acidente, de modo que o resultado sobre a segurança somente seja considerado satisfatório se não houver dúvida quanto à transparência e lisura na sua apuração, em atenção aos arts. 24, inciso VIII e 25, inciso IV da Lei 10.233/2001; 9.2.2. implemente sistemática de avaliação e monitoramento com definição de indicadores e metas para acompanhar a adequabilidade do serviço prestado no transporte ferroviário de cargas, levando em consideração as dimensões do serviço prestado previstas no art. 6o, §1o, da Lei 8.987/1995 e os resultados já obtidos nas Tomadas de Subsídios ANTT 4/2017 e 13/2018 que trataram do assunto; 9.2.3. promova estudos de demanda regionalizados, levando em consideração as áreas de interseção entre ferrovias cujas cargas podem ser disputadas, com mecanismos de atualizações periódicas, a fim de conhecer a real demanda presente e a demanda futura das malhas reguladas, conforme atribuição prevista no art. 24, inciso I, da Lei 10.233/2001; 9.2.4. aprimore a comunicação com os usuários de forma a propiciar a harmonização dos objetivos das concessionárias, dos usuários e demais envolvidos no transporte ferroviário de cargas, mitigando a desigualdade existente na relação entre esses atores, com vistas a cumprir seu objetivo institucional estabelecido no art. 20, inciso II, alínea "b", da Lei 10.233/2001; 9.2.5. implemente ferramentas para tratar os dados relativos às fiscalizações técnicas e aos processos sancionadores que possam fornecer informações gerenciais com vistas a aprimorar a sua atuação; 9.3. recomendar ao Ministério da Infraestrutura que, em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno e art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que analisem a conveniência e a oportunidade de elaboração de proposta de alteração legislativa visando a criação de entidade reguladora do subsistema ferroviário federal apartada da entidade reguladora do subsistema rodoviário, com o aproveitamento do corpo técnico que já se dedica atualmente a esse mister. 9.4. orientar à unidade técnica que autue processo específico para monitoramento das deliberações; e 9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério da Infraestrutura e à Casa Civil da Presidência da República.